Tribunal: TJDFT
Processo: 0743806-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra a decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado de integrar organização criminosa (Operação Chiusura), tráfico de drogas e lavagem de capitais. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente (advogado, residência fixa e filha menor).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a decisão que mantém a prisão preventiva, por permanecerem incólumes os motivos que ensejaram a decretação inicial, carece de fundamentação concreta (ii) analisar se o tempo de segregação cautelar configura excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão, considerando a complexidade da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que mantém a prisão preventiva está devidamente fundamentada, referindo-se a fatos concretos e contemporâneos atrelados à atuação do paciente na organização criminosa, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
4. Não há fato novo apto a modificar o panorama fático-jurídico que ensejou a decretação inicial da prisão preventiva.
5. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade. O feito é complexo, envolve diversos réus, que residem em distintas unidades da federação, apurando delitos de elevada gravidade e a atuação de uma organização criminosa estruturada com ligação a facções, o que justifica a dilação da marcha processual.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, profissão, filha menor) não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, conforme demonstrado pela gravidade concreta dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada pela persistência dos motivos ensejadores do decreto inicial, em que foram apontados elementos concretos de crimes complexos (tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa), é legítima, não configurando constrangimento ilegal, nem mesmo quando houver excesso de prazo para a formação da culpa justificado pela natureza e complexidade da causa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, § 2o; CPP, art. 315, § 1o; CF/88, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a jurisprudência nos trechos fornecidos.